Tribunal: TJSP
Processo: 2003749-83.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que seu pleito de anotação de detração penal e atualização de cálculo não foram apreciados.
Via eleita inadequada, que não se presta a acelerar o trâmite de pedidos de benefícios ou mesmo concedê-los.
Ademais, consta que o pedido formulado na origem ainda não foi objeto de apreciação, em

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que seu pleito de anotação de detração penal e atualização de cálculo não foram apreciados.
Via eleita inadequada, que não se presta a acelerar o trâmite de pedidos de benefícios ou mesmo concedê-los.
Ademais, consta que o pedido formulado na origem ainda não foi objeto de apreciação, em razão da ausência de juntada de documentação idônea a comprovar a alegação apresentada, encontrando-se os autos no aguardo das providências
Ordem denegada, com recomendação.